Tribunal: STF
Processo: ARE 1534960
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 162):



    Tráfico de Drogas Recurso ministerial visando a condenação do apelado pelo tráfico de drogas Possibilidade Nulidade da prisão realizada por guardas municipais afastada Agentes públicos que, como qualquer outro cidadão, têm o poder de prender quem se encontra em flagrante delito Inteligência do art. 301 do CPP Prova segura Tráfico de drogas demonstrado Condenação necessária Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal em atenção ao artigo 42 da lei de drogas Menoridade relativa reconhecida, sem interferência na pena - Súmula nº 231 do C. STJ Réu primário e sem antecedentes Privilégio cabível Regime aberto Substituição da pena corporal por restritivas de direitos Recurso provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Pablo Gustavo de Oliveira da Silva, foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). (Doc. 45)



    Ao final da instrução criminal, o recorrente foi absolvido com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (Doc. 89)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolheu o apelo ministerial para condenar o recorrente à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006 (Doc. 124).



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando “violação literal ao disposto no artigo 144, §8º da Constituição Federal”. (Doc. 136)



    Nas razões recursais, aponta “a ilegalidade da prisão efetuada pelos guardas civis municipais no processo em questão, pois, aquela não foi realizada em razão de flagrância, mas por obra de policiamento ostensivo. .” 



    Argumenta que “Os Guardas Civis Municipais extrapolaram suas atribuições definidas na Constituição Federal e no Estatuto Geral das Guardas Municipais”.



    Além disso, destaca que “A Constituição Federal atribui exclusivamente à Polícia Militar a função de exercer o policiamento ostensivo, e que este não se confunde com o “patrulhamento preventivo” ao qual a Lei 13.022/14 faz referência.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o recorrente, com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que “[...] a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, providência incabível nesta via processual, conforme Súmula 279/STF (Doc. 146).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência do mencionado óbice processual. (Doc. 153)



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 136):



    […]



    No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. 



    A relevância social se verifica uma vez que a decisão ora atacada viola texto expresso da Carta Magna. Assim, nota-se que o recorrente não se encontra em situação isolada em nosso ordenamento jurídico, uma vez que outros réus certamente são e poderão vir a ter seus direitos violados com anuência do Judiciário. 



    Cumpre registrar, desde já, que a prova produzida pelos guardas municipais fere veemente o que expressa o artigo 144, §8º da Constituição Federal. 



    No mesmo giro, a transcendência se verifica, devido ao fato de que se poderá vir a autorizar outras violações futuras a direitos individuais, sendo que a única forma de garantir a devida fundamentação da decisão judicial, nesse caso, se dá por meio de recurso extraordinário. Reafirma-se que são diversos indivíduos que se encontram na mesma situação, de modo que a sociedade como um todo será afetada pela decisão. 



    Assim, a questão constitucional posta no presente Recurso Extraordinário, sem dúvida, transcende os interesses meramente particulares e individuais da parte envolvida no litígio, devendo ser reconhecido o interesse geral no seu desfecho, dada sua aptidão para fazer surtir efeitos no panorama jurídico e social da coletividade. 



    Analisando a finalidade do instituto, enquanto requisito para a cognição do recurso extraordinário, LUIS ROBERTO BARROSO ensina: 



    […]



    Portanto, é possível afirmar que a repercussão geral visa demonstrar o viés objetivo de determinada demanda, para que, assim, a Corte Constitucional possa pacificar um conflito que foge aos limites dos interesses das partes, atingindo, também, por qualquer das perspectivas previstas no §1º, do art. 1.035 do Novo Código de Processo Civil, o interesse social (lato sensu). É o caso dos autos. 



    Isso porque busca a Defesa alcançar a interpretação/aplicação constitucionalmente adequada da norma fundamental positivada artigo 144, §8º da Constituição Federal, para que se concretize o intento do Poder Constituinte originário de outorgar aos cidadãos uma forma de controlar aqueles que detêm as condições concretas de enunciar norma jurídicas, notadamente em matéria de restrição ao direito de liberdade (CF, art. 5, XV), pena de, em se firmando interpretação diversa (como pretendem a instância a quo), esvaziar-se, por completo, o real conteúdo do dispositivo de que ora de cuida. 



    […]



    A controvérsia, assim, não se restringe ao interesse das partes, mas, sim, transcende a elas para atingir toda a sociedade, uma vez que, a necessidade de fundamentação da decisão judicial decorre das premissas do Estado Democrático de Direito e da exigência republicana enquanto expressão de um dos seus poderes. 



    Assim, pretendendo a mais justa e adequada solução jurídica do caso concreto, objetiva o presente reclamo preservar a autoridade e uniformidade da Constituição da República, diante da efetiva transcendência da questão constitucional ora trazida à apreciação dessa Corte Suprema que, aliás, já reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 608588 RG/SP, assim ementado: 



    […]



    Além deste feito, ainda pende de julgamento a ADI 5156, ajuizada pela Federação Nacional de Entidades Oficiais Militares Estaduais em 2014, questionando dispositivos da Lei 13.022/14, recém promulgada naquele momento. 



    Seja qual for o meio, uma vez conhecido o presente recurso será possível a análise de todos os fundamentos ventilados no caso em concreto, com base no que dispõe o art. 1.034 do Novo Código de Processo Civil. 



    Por tais razões, é relevante que seja analisado o mérito do presente recurso. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice processual, as teses defensivas não merecem acolhimento.



    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas (Doc. 124): 



    E, na análise dos autos, pelo meu voto, cumpre, inicialmente, respeitado o entendimento do i. magistrado sentenciante, afastar a nulidade decorrente de eventual ilegalidade na prisão efetuada pelos guardas civis municipais. 



    Com efeito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender alguém em flagrante se estiver praticando crime. 



    Assim, não sendo esta atividade privativa dos policiais civis ou militares, foi regular a atuação dos guardas que surpreenderam o réu na posse de entorpecentes, infração permanente e que enseja situação de flagrante, a ponto de justificar a prisão. 



    […]



    Ademais, com o advento da Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, houve regulamentação e ampliação das funções desses agentes públicos, eliminando qualquer discussão acerca da restrita interpretação dada ao artigo 144, § 8º, da Constituição Federal. 



    Assim, como não se verifica qualquer irregularidade na ação dos guardas municipais, não há que se falar em nulidade do flagrante, tampouco em ilicitude na busca pessoal e apreensão de drogas realizada pelos agentes de segurança, razão pela qual passo a analisar as provas coligidas e, então, desde logo destaco que a condenação de Pablo Gustavo era medida de rigor. 



    Registra-se que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido da legalidade da prisão em flagrante efetuada por Guardas Municipais, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. 



    A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 



    Após reconhecer que as guardas municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, esta CORTE, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.948/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 18/5/2021, declarou inconstitucionais dispositivos do Estatuto de Desarmamento (Lei 10.826/2003) que proibiam ou restringiam o uso de armas de fogo pelos seus integrantes de acordo com o número de habitantes das cidades. No voto condutor do acórdão, destaquei:



    A eficiência na prestação da atividade de segurança pública é garantia essencial para a estabilidade democrática no País, devendo, portanto, caracterizar-se pelo direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum, eficácia e busca da qualidade. 



    O pleno atendimento dessas metas somente será possível se a interpretação constitucional e o exercício das competências legislativas e administrativas garantirem a cooperação entre todos os poderes da República nos três níveis da Federação, com o financiamento, estruturação e infraestrutura necessários para o eficaz cumprimento dessas complexas tarefas, buscando a otimização dos resultados pela aplicação de razoável quantidade de recursos e esforços. 



    A realidade exige maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais no combate à criminalidade violenta e organizada, à impunidade e à corrupção, e, consequentemente, há a necessidade de maior união dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público, no âmbito de toda a Federação. 



    É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; bem como seu total distanciamento em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 



    É necessária a soma inteligente de esforços institucionais para combater as organizações criminosas, a criminalidade violenta e a corrupção, que, lamentavelmente, ceifam milhares de vidas todos os anos e atrapalham o crescimento de nosso país.



    Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, de que fui designado redator para o Acórdão, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII), referindo-se expressamente ao dever dos municípios de implantar programas, ações e projetos de segurança pública, com liberdade de organização e funcionamento (§ 4º do mesmo dispositivo). 



    Atualmente, portanto, não há nenhuma dúvida judicial ou legislativa da presença efetiva das Guardas Municipais no sistema de segurança pública do país. 



    Destaco, ainda, que no julgamento do RE 608.588, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 20/2/2025, que trata do limite da atuação legislativa dos municípios para fixar as atribuições de suas guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do município, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese para o Tema 656 da repercussão geral: 



    "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional". 



    Por fim, a argumentação recursal de que a prisão “não foi realizada em razão de flagrância” traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente